Tribunal: STF
Processo: ARE 642921
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - DIVULGAÇÃO OFICIAL, PELA “INTERNET”, DE RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM INDICAÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS PAGOS A CADA UM DELES - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANO MORAL DECORRENTE DE REFERIDA PUBLICAÇÃO OFICIAL - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQÜENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO ARE 652.777-RG/SP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.